Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-77.2024.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008731-77.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[KELLEY RITA PRZYBYSZEWSKI - CPF: 054.527.999-23 (RECORRENTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA - BANCO DA FAMILIA - CNPJ: 02.559.046/0001-70 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS - CPF: 923.631.999-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A contagem de prazo fixado em horas é contínua, nos termos do art. 132, §4º, do Código Civil, não se aplicando a regra do art. 224 do CPC.

3.

A imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é legítima quando o recurso interno é manifestamente improcedente, conforme jurisprudência consolidada.

4.

O prequestionamento não exige a transcrição literal dos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo exame da matéria controvertida.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KELLEY RITA PRZYBYSZEWSKI contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão, obscuridade e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025